Tribunal: STF
Processo: ARE 1566786
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Dispensa de empregado. Norma interna da entidade. Reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário manejado em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, o qual manteve a nulidade de dispensa de empregada sem a observância do procedimento previsto em regulamento interno da entidade. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se seria possível afastar a decisão recorrida ao argumento de prescrição e de inexistência de dever de motivação para a dispensa de empregados de entidade integrante do Sistema S, diante da sua natureza jurídica privada. 



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de origem, com base no conjunto probatório e no regulamento interno da entidade, concluiu pela nulidade da dispensa imotivada em razão do descumprimento do procedimento previsto no manual de pessoal. Alterar essa conclusão exigiria o reexame de fatos e cláusulas internas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________



Jurisprudência relevante citada: Súmula 333 do TST, ARE 1.521.680 AgR, ARE 1.536.710 AgR, Súmulas 279 e 454 do STF, ARE 1.243.540 AgR-segundo.